Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA A ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. EDITAL. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO INCISO I DO § 1o DO ART. 2o DA LEI No 9.099/95. DIREITO AO VOTO. REFLEXO NOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por Juizado Especial da Fazenda Pública em face de decisão proferida pelo Juízo de Vara da Fazenda Pública, que declinou de sua competência para julgar ação de conhecimento proposta com o fim de alterar interpretação de edital de abertura do processo eletivo para eleição de conselheiros tutelares.

2. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência absoluta para conciliar, processar e julgar as demandas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

3. O inciso I do § 1o do art. 2o da Lei no 9.099/95, por sua vez, exclui da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

4. Cotejando ambos os diplomas normativos, extrai-se que, se a ação originária envolve direitos de natureza nitidamente coletiva, deve o referido processo ser julgado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e não pelo Juizado Especial, ainda que a lide verse sobre demanda cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.